Tribunal: TJPA
Processo: 0812065-82.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812065-82.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA LIMA

APELADO: CAMILLA DE TAL E OUTROS QUE ESTÃO NA POSSE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco de Sousa Lima contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente ação de reintegração de posse. O autor alegou ter sido esbulhado de seu imóvel, utilizado como moradia desde 2009, e pediu a reintegração liminar. A sentença indeferiu o pedido liminar e, em julgamento antecipado, considerou que o autor não comprovou satisfatoriamente sua posse ou o esbulho, apresentando apenas um boletim de ocorrência e documentos insuficientes para esse fim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de novas provas; e (ii) se os elementos probatórios apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o esbulho possessório e a sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre após a parte manifestar concordância com essa modalidade, nos termos do art. 355, I, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

4. A apresentação de boletim de ocorrência, por ser prova unilateral, não é suficiente para comprovar o esbulho, conforme previsto no art. 561, I e II, do CPC, sendo necessária prova adicional da posse e da data do esbulho.

5. O contrato de compra e venda apresentado pelo autor possui inconsistências quanto à descrição do imóvel, impossibilitando a identificação clara do bem objeto da demanda, o que inviabiliza a procedência do pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte concorda com essa modalidade de julgamento.

2. A prova unilateral, como o boletim de ocorrência, não é suficiente para caracterizar o esbulho possessório.

3. A ausência de comprovação clara da posse anterior e da data do esbulho impede a concessão da reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 507 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.509.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 17/6/2024

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO DE SOUSA LIMA contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada em face de CAMILLA DE TAL E OUTROS QUE ESTÃO NA POSSE.

Na exordial, o autor, ora Apelante alega ter sido esbulhado de seu imóvel que servia como sua moradia desde o ano de 2009. Dessa forma, requereu liminarmente a expedição do mandado de reintegração de posse, e ao final a procedência da ação.

Foi indeferido
o
pedido de reintegração liminar na posse, conforme ID 6848291.

Conforme decisão ID 6848302, foi anunciado o julgamento antecipado do processo.

Foi proferida sentença ID 6848307 julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, da qual destaco o seguinte trecho:

“(...)

Assim sendo, e considerando a distribuição do ônus da prova, tem-se que a parte requerente não obteve êxito em comprovar satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito. Pois, vejamos.

No caso vertente, conforme já apontado no decisum de
ID 7799703
, a parte requerente não trouxe aos autos elementos suficientes a fazer prova de sua alegada posse, tampouco a efetiva ocorrência do suposto esbulho. Com efeito, a juntada tão somente de Boletim de Ocorrência é insuficiente para caracterização do esbulho e sua respectiva data de ocorrência, haja vista se tratar de prova produzida unilateralmente.

(...)”.

Inconformada, a apelante alega que da decisão ID 6848302 (ID de origem 21427812) inferiu-se que seria desnecessária a produção de novas provas e que a causa se encontrava madura para julgamento. Dessa forma, o magistrado teria declarado a
desnecessidade de produção de prova oral (depoimento do autor e prova testemunhal, por exemplo) para o julgamento do feito.

Aduz que, dessa forma, foi induzido a assim se manifestar em favor do julgamento antecipado. Nesse sentido, expõe que o magistrado tem o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

Ademais, pontua que os fatos constitutivos do direito do autor foram comprovados através do contrato de compra e venda do imóvel e do boletim de ocorrência e comprovante de residência anexado aos autos.

Requer a Apelante a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para fins de reabertura de prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
em verificar se correta a sentença que julgou improcedente a demanda.

Preliminarmente,
quanto à produção de prova, atesta-se no id. 6848301 que o Juízo a quo abriu prazo às partes para especificação de provas a serem produzidas, conforme aqui reproduzo:

“(...)

III – Nos termos do art. 355 do CPC anuncio o
JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO

EM QUE SE ENCONTRA
por entender desnecessário a produção de provas, além dos elementos constantes no presente caderno.

IV – Antes, porém, em homenagem aos princípios do devido processo legal, contraditório e cooperação (Arts. 6º, 9º e 10º do CPC c/c Art. 5º, LIV e LV da CF),
OPORTUNIZO PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) DIAS
,
para que as partes apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide
.

(...)”

Dessa forma, devidamente intimado, o Apelante se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme depreende-se da manifestação id. 6848303, a qual expressa:

“(...)

Por conseguinte, pugna-se pelo
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
, nos termos do art. 355, I do CPC/2015, para que seja julgada PROCEDENTE a demanda, tudo em observância ao princípio da razoável duração do processo.

(...)”

Portanto, não é cabível que a parte se manifeste pelo julgamento antecipado da lide, ante a presunção de que irá obter provimento aos seus pedidos. Logo, com base no art. 507 do CPC, não é legítima a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, neste momento.

Nesse sentido, o E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. VIOLAÇÃO DOS ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO SUPRESA. ARTS. 9 E 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. COMODATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

2. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.

4. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

5. Não há afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior.

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.509.270/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Quanto a comprovação do direito do autor, entendo assistir razão à decisão recorrida. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, entendo que seja insuficiente para a concluir pela ocorrência do esbulho possessório alegado.

Na forma do art. 560 do CPC,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Ademais, pontua o art. 561, do mesmo diploma legal:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sendo assim, depreende-se que apresentação isolada de um Boletim de Ocorrência não é suficiente para comprovar o esbulho e a data em que ocorreu, pois trata-se de uma prova unilateral, r
ealizado pelo autor perante a Autoridade Policial competente
. Ademais, o contrato de compra e venda e o recibo anexados à petição inicial possuem informações inconsistentes, o que impede a identificação clara do imóvel objeto da ação.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIDO. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NOS INCISOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561 DO CPC/2015). COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE. ANÁLISE DAS PROVAS DOCUMENTAIS, AS QUAIS SÓ FORAM PRODUZIDAS PELA PARTE AUTORA, E QUE LEVAM AO AMPARO DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTO PELOS RÉUS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 397 DO CPC/1973 (ART. 435 DO CPC/2015). PRECEDENTE DO STJ. DECLARAÇÃO UNILATERAL IRRELEVANTE PARA FINS DE INFIRMAR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000766-80.2010.8.14.0032 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 28/04/2016)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUSSÃO INCABÍVEL EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - AUSÊNCIA -BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VERSÃO UNILATERAL - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. -A nulidade de negócio jurídico é estranha às ações possessórias, pois nelas a discussão está limitada à existência ou não dos requisitos necessários à obtenção da proteção possessória -Em ações possessórias o interesse de agir surge com o esbulho ou turbação, inexistindo falar em prescrição embasada em recibo de compra e venda de imóvel -A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a ausência desses elementos inviabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse prevista no artigo 927 do CPC -O boletim de ocorrência confeccionado de forma unilateral não é apto, por si só, a comprovar os fatos nele narrados -Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10351100042040001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 01/10/2015, Data de Publicação: 14/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESCRITURA DO IMÓVEL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A medida liminar em ação possessória somente será concedida se comprovados, na petição inicial ou por meio de justificação prévia, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo necessário estar evidenciada a existência da posse, a ocorrência de esbulho com a respectiva data, bem como a sua perda efetiva. É insuficiente a juntada de escritura do imóvel, para comprovar a regularidade da venda do bem sem registro, e boletim de ocorrência, confeccionado com base em declarações unilaterais, como prova do preenchimento dos requisitos legais para deferimento da reintegração de posse liminarmente. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-GO - AI: 04930758720188090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

Além disso, nota-se discrepâncias quanto à localização do imóvel: o contrato menciona a "Passagem Az de Ouro, Guanabara, Ananindeua/PA", enquanto a inicial indica "Passagem Bom Sossego, n. 89, Guanabara, Ananindeua/PA".

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela necessidade
de manutenção da decisão do juízo de piso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a decisão de 1º grau, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2024